Tribunal: TJES
Processo: 0002070-41.2021.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002070-41.2021.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WELLIGTON FELIX DE JESUS SAMPAIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

3
.

Assim,
restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o

ao
acusad
o
,
de forma que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar da
s
tese
s

apresentada
s
pela defesa
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a
autoria e
participação do recorrente no crime apurado
.

4.
C
orreta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao
pronunciar o réu
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0002070-41.2021.8.08.0006

RECORRENTE: WELLIGTON FELIX DE JESUS SAMPAIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FRANCIANE GOZZER PIGNATON - ES25252-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WELLINGTON FELIX DE JESUS
, insurgindo-se em face da decisão de fls.
70/
ss.
, que
o
pronunciou para ser submetid
o
a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Requer

a defesa,
em síntese,
a impronúncia do recorrente, ante a ausência de provas da autoria delitiva e a primazia dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como a fixação de honorários a defensora dativa.

Contrarrazões
apresentadas
às fls.
728/
ss.
pelo desprover do recurso
.

Juízo de retratação negativo à fl.
734
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em Id nº
4256971
pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

A
nalisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
do recorrente
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado
na denúncia
, no dia
12 de outubro de 2016, no Distrito de Guaraná, os denunciados Clebson, Wellington e Lucas Gomes, em comunhão de esforços com o adolescente B.F.T., desferiram diversos disparos contra a vítima Armando Masieiro, causando-lhe lesões que foram causa suficiente da sua morte.

Consta, ainda, que a motivação do crime estaria relacionado ao tráfico de drogas – mais especificamente pois os denunciados suspeitavam que a vítima estava vendendo drogas de outro fornecedor e prejudicando o comércio dos réus.

A defesa sustenta a ausência de provas
quanto a
autoria delitiva
do
recorrente, motivo pelo qua
l
deve ser impronunciado, nos termos do art. 414, CPP.

Empreendido o contraditório em primeiro grau, o Ministério Público oficiante perante o Juízo manifestou-se, quanto ao mérito, no sentido do improvimento do recurso posto que presentes suficientes indícios de autoria e materialidade, hábeis a suportar a decisão de pronúncia
.
Nesse mesmo sentido se posicionou o d. magistrado a quo (fl.
734
) e o parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
4256971
).

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado
aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.
(
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 –
pag. 750/751.
)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

D
ispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade
em primeiro plano, extraída dos autos
pel
a Certidão de Óbito (fl. 25), Laudo Cadavérico e Diagrama (fls. 140/141), Laudo do Local do Crime (fl. 199/210) e Laudo Pericial (fl. 281/287)
.
E, q
uanto a
autoria
, entendo que há sim indícios,
especialmente considerando os depoimentos judiciais,
os quais passo a expor
:

“
(...) que se recorda de ter participado das investigações; que conhecia Armando Masieiro, pois já o havia prendido;
que na linguagem do tráfico ele estava 'atravessando' a boca de fumo chefiada por Clebson Guidoti, vulgo 'Branco', na localidade de Guaraná; que 'Trakinas', que é o Lucas, e o 'Tim', e o Breno, fazem parte do grupo do 'Branco';
que eles fizeram até um teste de pedir cocaína para ver se 'Armandinho' estava vendendo a droga só do 'Branco' ou se estava vendendo outra droga para ter um outro tipo de lucro, e ele estava vendendo uma droga que não era daquele grupo; que ele não tinha autorização para vender droga de outra pessoa;
que eles resolveram arrebatá-lo, o chamaram e ele foi; que o levaram para uma outra localidade, conhecida como a localidade de Assombro, onde foi executado; que Breno era adolescente, e antes de ser assassinado, ele confessou para mãe dele o que tinha feito, inclusive o temor de morrer por ter participado do crime e por ser o alvo mais fraco dessa estrutura criminosa;
que 'Branco' era chefe do tráfico no Bairro Segato, no Bairro Nova Conquista, que ficam na Sede do Município de Aracruz, em uma localidade que fica mais próxima de Linhares, que é Guaraná, e em dois Bairros na localidade de Ibiraçu; que Lucas e Wellington são da Sede do Município, um do Segato e o outro do Nova Conquista; que Breno era de Guaraná;

que Armandinho era de Guaraná vendia droga para esse grupo, ao qual o Branco fazia parte, só que resolveu tentar dar um de esperto, tentou tirar o lucro pegando cocaína de uma outra pessoa para revender; que Lucas e Wellington seriam gerentes; que na verdade o Wellington, vulgo 'Tim do Segato', tem como marca registrada participar das execuções, tal como do Lucas; que eles gerenciam e vão para a execução, tanto que respondem por vários homicídios
;
que Breno estava começando a se inserir nesse mundo e esse teria sido o primeiro homicídio, por isso ele não teria aguentado e confidenciou para a mãe e familiares
; que Breno foi morto poucos meses depois, mas não por esse crime, foi pela disputa que se estabeleceu no Bairro Asa do Urubu, em Guaraná, por guerra de tráfico;
que os acusados são conhecidos, dominam a área há vários anos; que de tráfico de drogas têm árias passagens; que quando ele é posto em liberdade, ele volta para retomar aquelas áreas de domínio, Segato, Nova Conquista, Guaraná e Ibiraçu, e quando ele é posto em liberdade os homicídios acontecem; que 'Tim' e 'Lucas' já estão engajados no crime desde a adolescência
(...).”
(depoimento judicial da testemunha PC Leandro Barbosa Moraes, às fls. 556/557).

“
(...
)
que sabe quem é Clebson Guidotti, de apelido 'Branco'; que sabe quem é Wellington Felix de Jesus Sampaio; que Wellington tinha o apelido de 'Tim'; que conhece Lucas Gomes Nascimento Ribeiro; que Lucas tem o apelido de 'Trakinas';
que não conhece Breno Felicio Teixeira; que não conhecia a vítima Armando Masieiro; que só participou do depoimento de uma testemunha no inquérito 64/2016; que fez uma consulta só para o delegado, não fez relatório;
que segundo o depoimento da testemunha na delegacia, ela conta que o filho dela teria ido ao local; que os autores seriam 'Trakinas e Tim', e o mandante Clebson Guidoti; que a testemunha é a mãe do Breno; que Breno contou a ela; que o motivo seria desavença de tráfico de drogas; que segundo o depoimento dela o Armando estaria trazendo drogas de outro local para vender ali; que a vítima era do mesmo grupo dos acusados; que Clebson Guidotti, o 'Branco', tem envolvimento com o tráfico de drogas em Guaraná; que Wellington e Lucas tem envolvimento no tráfico de drogas de Guaraná e Clebson seria o 'cabeça';
que o que sabe é relacionado ao depoimento; que eles foram na casa da vítima averiguar essa suposta traição; que chegando lá constataram a traição, que ele estava vendendo drogas de outra localidade; que botaram ele no carro e levaram ele pra uma localidade chamada de Assombro; que não se recorda do nome da testemunha (...);
que Clebson Guidotti é pessoa perigosa envolvida com tráfico e homicídio; que Wellington 'Tim' e Lucas 'Trakinas' são pessoas perigosas
(...).”
(depoimento judicial da testemunha PC Rafael Lopes, fls. 488/488).

“
(...
) que sabe quem é Clebson Guidoti Nascimento;
que Clebson tem o apelido de 'Branco';
que não sabe quem é Wellington Felix de Jesus Sampaio; que não sabe quem é Lucas Gomes Nascimento Ribeiro; que 'Trakinas' é moreno e alto; que Breno Felicio Teixeira é filho da depoente; que Breno já morreu; que Armando Masieiro mora em Guaraná, próximo a casa da depoente;
que Armando já morreu e quem está envolvido no crime é o Breno, 'Trakinas' e 'Tim'; que sabe disso porque Breno comentou dentro de casa, e a depoente estava atrás da porta
;

que no dia do velório do 'Armandinho', a depoente estava indo na casa da mãe dele e falou assim 'Eu vou lá na casa da mãe dele', só que deu a volta pelos fundos da casa e viu ele comentando que tinha sido triste; que a depoente saiu e falou 'Triste porquê? Cê tem alguma coisa a ver com isso?'; que ele acabou falando; que ele falou que estava no Forró do Luizinho e o Armandinho também estava; que Armandinho desceu indo para casa e ai eles pararam o carro em frente a casa do 'Armandinho', um carro branco; que 'eles' eram 'Trakinas', Breno e 'Tim' ; que chamaram 'Armandinho' e botaram ele dentro do carro; que era um carro 'igual um baú', branco, pequeno; que 'Trakinas' estava dirigindo o carro e Breno e 'Tim' estavam no carro; que levaram 'Armandinho' em certo lugar e assassinaram ele; que não se lembra quem deu os tiros; que perguntada sobre o motivo, respondeu que Breno falou que foi porque estava vendendo droga pra outra pessoa; que na época Breno falou que vendia droga para 'Branco Guidoti'; que não sabe se 'Tim' e 'Trakinas' vendiam para o 'Branco, mas andavam juntos; que reconhece a pessoa na foto de fls. 265 e 266 como sendo 'Trakinas'; que reconhece a pessoa de 'Tim' na foto de fls. 268 e 269 como sendo o outro envolvido no crime;
que não sabe se a ordem para matar Armando veio de Clebson Guidoti (...).”
(depoimento judicial da testemunha Simone Cornelio Felicio, fls. 500/501).

Assim, em que pese a negativa de autoria do recorrente, pelos depoimentos acima transcritos, que corroboram os demais elementos informativos colhidos na fase inquisitória, entendo que há indícios suficientes de autora aptos a subsidiar a pronuncia do Wellington.

R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o

ao
acusado
,
de forma que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar da
s
tese
s

apresentada
s
pela defesa
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a
autoria e
participação do recorrente no crime apurado
.

Dessa forma,
e
ntendo por correta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao
pronunciar o
s
réus
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

N
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

[...]
3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

À
luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-
LHE
O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra.
Franciane Gozzer Pignaton
(OAB nº
25.252
/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
7
00,00 (
setecentos
reais).

É
como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)